Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703083-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO PERSONALIZADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Associação Brasiliense de Educação Personalizada contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública (ID 79399455 do processo n. 0711373-97.2019.8.07.0018) que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de IPTU dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, relacionados ao imóvel de propriedade da agravante situado na EQS 204/404, Bloco C, Asa Sul, em Brasília/DF. Em suas razões recursais (ID 22873304), a recorrente sustenta que a r. decisão merece reforma, pois, na respectiva ação de conhecimento, já transitada em julgado, foi reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos supramencionados, em razão da retomada do Processo Administrativo Fiscal no qual se discutia a imunidade tributária da entidade agravante em relação a esses créditos, nos moldes do art. 150, VI, “c”, da Constituição. Relata que, na sentença de primeira instância, não constou ordem de suspensão da exigibilidade dos créditos, motivo pelo qual contra ela interpôs apelação, distribuída a esta relatoria, objetivando ver reconhecida expressamente a ordem de suspensão e seus consectários, sem, contudo, obter êxito. Assinala que, em decisão monocrática, esta relatoria extinguiu a referida apelação por carência de interesse recursal, salientando que, consoante o art. 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário e que, por isso, estando pendente a controvérsia na seara administrativa, a exigibilidade dos créditos de IPTU já estaria suspensa, conforme pretendido pela ora agravante, possibilitando-lhe, inclusive, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, e obstando a cobrança judicial do crédito em execução fiscal. A agravante ressalta ainda que, nas contrarrazões do referido recurso, a própria Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF) reconheceu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em decorrência do restabelecimento do Processo Administrativo Fiscal. Entretanto, apesar desse reconhecimento tanto pela Procuradoria Distrital quanto pela decisão proferida por esta relatoria, ainda hoje consta indevidamente como pendência no sistema informatizado da SEFAZ/DF o IPTU dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, conforme extrato colacionado às razões do agravo. Diante dessas circunstâncias, entende a agravante que é evidente a falta de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários por parte do ente distrital, impedindo, assim, a expedição de certidão de regularidade fiscal da recorrente, o que lhe vem acarretando uma série de prejuízo, como, por exemplo, a impossibilidade de participar de processos licitatórios. Por tais motivos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de seja determinada a suspensão dos créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016. E, no mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar com a reforma definitiva da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 22873307 e 22873307). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. E, no presente caso, o recurso se encontra prejudicado, como será exposto a seguir. Extrai-se dos autos de referência (processo n. 0711373-97.2019.8.07.0018), que a ora agravante formulou pedido ao Juízo de origem para que a ré implementasse “a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de IPTU correspondentes ao imóvel de propriedade da Autora, situado na EQS 204/404, Bloco C, Asa Sul, em Brasília - DF, assegurando-lhe de imediato o direito à expedição da Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPDEN) no que se refere a tais débitos” (ID 79329734 do processo mencionado). À ocasião, entendendo que a pretensão não se encontra abrangida pelo título executivo que serve de lastro ao cumprimento de sentença, o d. Juiz de Direito Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, proferiu a seguinte decisão de indeferimento: (...) Não há título executivo a embasar o pedido de suspensão de exigibilidade dos créditos tributários em questão e assegurar a emissão de certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPDEN) no que se refere a tais débitos. Com efeito, a própria autora informa que a suspensão se efetivou de forma administrativa. A sentença não determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos, tampouco o fez a apelação. Tal questão deverá ser objeto de autos próprios, uma vez que sobre o dispositivo da sentença nestes autos já operou a coisa julgada. Nesse sentido, indefiro o pedido. Determino o retorno dos autos ao arquivo para aguardar pagamento da RPV expedida. Com a razão o magistrado. Embora a matéria atinente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário tenha sido tangenciada na decisão monocrática que negou conhecimento ao apelo interposto contra a sentença de primeira instância, a questão não se encontra abrangida pela autoridade da coisa julgada material, por não ter integrado o dispositivo da sentença ou do acórdão, à luz do que preconiza o art. 504 do CPC[1]. Consequentemente, a questão não integra o título executivo judicial, conforme bem sinalizado pelo magistrado de primeira instância. A respeito do tema, convém mencionar o elucidativo aresto do c. Superior Tribunal de Justiça: (...) 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "segundo preceitua o art. 469 do CPC/1973, mantido na mesma redação no art. 504 do CPC/2015, o que faz coisa julgada é o dispositivo do decisum" (Rcl 35.637/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/8/2018). Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp 1.218.902/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 9/3/2015. (...) (AgInt no REsp 1418575/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) Com efeito, a sentença proferida apenas declarou a nulidade da intimação realizada pelo ente distrital por meio de publicação no Diário Oficial do DF, determinando o retorno do trâmite dos processos administrativos em que se a imunidade da agravante, nos seguintes termos (ID 55087573): Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos tão somente para declarar a nulidade da intimação realizada por meio do DODF nos processos administrativos nos 129-02666/2015 e 0129-000033/2018 e, em consequência, determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias: retorne os referidos processos administrativos para o momento em que foram proferidas as decisões alvo deste processo judicial e promova a intimação pessoal do autor em ambos os feitos administrativos. RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, conforme art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência mínima, condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em dez por cento do valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cabe assinalar que o cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título. Nesse sentido, veja-se o precedente desta e. Turma acerca da observância dos limites objetivos do título executivo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO AO QUE CONSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL APENAS DEFERIU O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES NÃO CONSTANTES NO TÍTULO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. De acordo com a decisão agravada, o juiz entendeu que a emenda à petição de cumprimento de sentença não está satisfatória. Assevera que o exequente postula o cumprimento de sentença, com base nos valores devidos a título de antecipação dos aluguéis e não como aluguéis vencidos, o que foi objeto da sentença executada. Nesse sentido, esclareceu que deve a parte adequar o pedido de cumprimento de sentença aos limites da sentença. 2. Com efeito, não há como inserir no título executivo judicial uma cobrança que não foi prevista na fase de conhecimento. O ordenamento jurídico não admite inovação em cumprimento de sentença, porquanto esta fase processual deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2.1. Note-se que os valores de "antecipação" configuram verdadeira inovação promovida pelo exequente, a qual não figurou no título judicial, o qual apenas foi claro em manter todos os termos do contrato entabulado entre as partes. 2.2. Jurisprudência desta Corte: "1. Não há como inserir no título executivo judicial despesa diversa da requerida na fase de conhecimento. 2. A fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes." (07198405620188070000, Relator: Alfeu Machado 6a Turma Cível, DJE: 26/02/2019). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1193893, 07093997920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que o presente cumprimento de sentença foi instaurado com o fito apenas de cobrar da Fazenda Pública Distrital os ônus da sucumbência por ela devidos, consoante petição de ID 69104785 dos autos de referência. E, nesse aspecto, a obrigação já foi satisfeita e o cumprimento declarado extinto, a teor da sentença de ID 80189507. Confira-se: Considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Sem custas remanescentes. Independente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor de ALLEGRETTI ADVOGADOS –CNPJ no 08.822.630/0001-53. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2020 13:13:04. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito Diante dessas circunstâncias, tendo em vista que a pretensão do agravante não constou do título executivo judicial e que o objeto do cumprimento de sentença já se exauriu, tem-se que o presente recurso encontra-se prejudicado. A questão materializada no agravo, portanto, deverá ser objeto de autos próprios, acaso persista a pretensão do recorrente. 3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 504. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.